Tribunal: STF
Processo: ARE 1354322
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, mediante o seguinte despacho:



    “Sidival José Ribeiro interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, assentado em contrariedade ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    O feito me foi distribuído por prevenção à AO 2.003/PR, na forma do art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução/STF nº 706.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Anoto que AO nº 2.003/PR me foi distribuída livremente em 17/6/15. 



    A referida ação originária foi apresentada à Corte por Diego Alexsander Gonçalo Paula Garcia, Deputado Federal, no qual se pretendia a decretação da extinção da punibilidade do delito tipificado no art. 333 do Código Penal a ele imputado, bem como o desentranhamento de prova ilícita, originada de processo criminal até então em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Andirá/PR. 



    Na oportunidade neguei seguimento ao feito por entender prematura a análise da questão em processo cujos autos ainda não tinham sido encaminhados à Corte.



    Essa decisão transitou em julgado em 11/8/15. 



    Salvo melhor juízo, por se tratar de matéria penal, não se faz presente, na espécie, nenhum vínculo de conexão ou continência entres os feitos, à luz dos arts. 76 e 77 do Código de Processo Penal, que justifique a reunião desses processos sob minha relatoria.



    É certo, ainda, que Diego Alexsander Gonçalo Paula Garcia, autor da AO 2.003, sequer figurou como parte no acórdão ora recorrido. 



    Nesse contexto, o regramento contido no art. 6º da Resolução nº 706/STF, a meu sentir, não pode se sobrepor ao comando do parágrafo 1º do art. 69 do RISTF, segundo o qual, ‘[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’ 



    Com efeito, a combinação dos arts. 69, caput, do RISTF, com o 6º, parágrafo único, da Resolução/STF nº 706, deve ser levada à cabo para reunião de processo que estejam vinculados por conexão ou continência, o que, salvo melhor juízo, não ocorre na espécie de acordo com a legislação pertinente (CPP, arts. 76 e 77). 



    Por essas razões, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que análise a hipótese de eventual redistribuição do feito.”



    É o relatório. Decido. 



    Diante do despacho do Relator, não reconhecendo sua prevenção para o feito, DETERMINO a livre redistribuição dos autos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente